Tribunal: TJDFT
Processo: 0708160-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nenhuma omissão e contradição podem ser reconhecidas no acórdão recorrido: todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pelos embargantes contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF. 1.1. Insubsistente a alegação de vícios no acórdão embargado (no 1707376), bem definido que, em sede de cumprimento de sentença, tendo havido pagamento voluntário e integral, com o qual a parte credora concordou e deu plena quitação, incabível a fixação de honorários de sucumbência, conforme art. 523, caput e §1o do CPC.
2. Reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de omissão e contradição relativa a pontos expressamente discutidos e resolvidos, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC, razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.